Tribunal: TJPA
Processo: 0006355-12.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006355-12.2013.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MAIR PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÉBITO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 42 DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se restar incontroverso nos autos, a cobrança de débito com a divulgação do nome do autor em rádio local, fato, inclusive, admitido pelo próprio banco requerido, ora apelante.

2-
Nesse sentido,
embora

o direito de cobrança
seja
assegurado a todo e qualquer credor
, oportuno salientar que
a exigência de um direito não pode ocorrer de forma abusiva, com excessos a humilhar o devedor.

3-
O
art. 42 do
CDC preleciona
que
“na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

4-
A
ssim, a
divulgação da situação de inadimplência d
o
autor
em rádio local, em programa com considerável audiência
, devidamente comprovad
o através da juntada da mídia do programa,
extrapola o direito de cobrança e configura abalo moral passível de indenização
.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
,
mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pelo autor.

6-
Em relação aos honorários recursais, observa-se que o Juízo de 1º grau fixou a verba no limite máximo estabelecido no §2º do art. 85, razão pela qual não cabe sua majoração em sede recursal.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO DO BRASIL S/A

e apelado
MAIR PINHEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de danos morais ao requerente, no valor de R$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como ora apelado
MAIR PINHEIRO.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter sofrido cobrança vexatória por parte do banco requerido, com a divulgação de seu nome na Rádio Mirante FM, como sendo devedor, com suposta convocação para comparecimento na agência local com o fim de resolver suas pendências, fato que lhe acarretou abalo moral, pelo que requereu indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11747403), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A

interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 11747404), aduzindo que era de costume na Comarca o anúncio de nomes na rádio, salientando ainda que nunca houve qualquer problema ou reclamação.

Aduz que o conteúdo enviado para rádio não foi o mesmo por ela vinculado, de modo que o recorrente não tem qualquer relação com o suposto dano.

Sustenta também que não restou demonstrado abalo moral passível de indenização.

Subsidiariamente, aduz que o valor arbitrado se mostra exacerbado, requerendo a minoração do quantum a um patamar mais adequado à jurisprudência pátria.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11747418), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de responsabilidade da recorrente pelos danos morais causados ao autor, em decorrência de suposta cobrança vexatória perpetrada pelo banco requerido.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se restar incontroverso nos autos, a cobrança de débito com a divulgação do nome do autor em rádio local, fato, inclusive, admitido pelo próprio banco requerido, ora apelante.

Nesse sentido, embora
o direito de cobrança seja assegurado a todo e qualquer credor, oportuno salientar que a exigência de um direito não pode ocorrer de forma abusiva, com excessos a humilhar o devedor.

O art. 42 do CDC preleciona que
“na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Assim, a divulgação da situação de inadimplência do autor em rádio local, em programa com considerável audiência, devidamente comprovado através da juntada da mídia do programa, extrapola o direito de cobrança e configura abalo moral passível de indenização.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA VEXATÓRIA - DANO MORAL DEVIDO. Para que se configure o dever de indenizar deve verificar-se o dano, o ato ilícito e o nexo causal, a teor do disposto no art. 186 e 927, ambos do CPC. Tendo sido devidamente demonstrado que a cobrança vexatória (ato ilícito), foi capaz de ensejar dano à saúde psíquica de terceiro (dano e nexo causal), deve ser mantido o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000210012696001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INÚMERAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA AO EXTREMO. COBRANÇA VEXATÓRIA, ILEGAL E ABUSIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE VEDA O CONSUMIDOR AO RIDÍCULO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor não será exposto ao ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, sendo que a cobrança vexatória configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. "Consoante expressa disposição do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao credor expor o devedor a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça quando da cobrança de seus débitos. Assim, a cobrança de crédito, através de telefonemas aos vizinhos e amigos do devedor, bem como o envio de correspondência eletrônica ao endereço profissional, com cunho manifestamente coercitivo, configura dano imaterial passível de compensação pecuniária"
(TJ-SC - RI: 03002281820168240091 Capital - Eduardo Luz 0300228-18.2016.8.24.0091, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 18/07/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte do apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Em relação aos honorários recursais, observa-se que o Juízo de 1º grau fixou a verba no limite máximo estabelecido no §2º do art. 85, razão pela qual não cabe sua majoração em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023